Tribunal: TJSP
Processo: 1005596-57.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE 90% DO MONTANTE PAGO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar rescindido o instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel celebrado entre as partes, por culpa da parte autora Condenou a ré ao pagamento, em devolução, de uma só vez, de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela parte

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE 90% DO MONTANTE PAGO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar rescindido o instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra de imóvel celebrado entre as partes, por culpa da parte autora Condenou a ré ao pagamento, em devolução, de uma só vez, de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela parte autora, descontados eventuais tributos que incidiram sobre a operação, com correção monetária, desde cada desembolso, pelos índices da Tabela Prática desta Corte, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Inconformismo da parte ré. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.